Tribunal: TJES
Processo: 0000024-52.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-52.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRANDON WILLIAN ROMAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000024-52.2022.8.08.0036

APELANTE: BRANDON WILLIAN ROMAO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, PAULO RICARDO CARVALHO COELHO - ES28013

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA ESFERA POLICIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
I
DÔNEA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSIBILITAM A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.

PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO QUE DECORRER DA LEI. RECURSO IMPROVIDO.

1. A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. No presente caso, o ingresso domiciliar decorreu de prévia denúncia acerca do comércio de entorpecentes pelo réu, seguida da atitude suspeita deste que, ao perceber a presença da guarnição, inseriu uma embalagem na boca, bem como da apreensão de entorpecentes na residência de seu comparsa, Kawan. A busca domiciliar, vale ressaltar, aconteceu somente após decorrida a sucessão dos referidos acontecimentos. Ademais, um dos moradores da residência franqueou a entrada dos policiais no local.

2. Não há provas de que o réu sofreu intimidação para prestar depoimento à autoridade policial. Ademais, eventuais vícios constantes do inquérito policial não maculam as provas produzidas ao crivo do contraditório.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições.

4. É inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, considerando a quantidade e variedade de drogas encontradas (maconha e loló, que, somadas, chegam a cerca de um quilo), incompatível com a figura do usuário.

5. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. Considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e tendo em vista, ainda, que o réu praticou atos infracionais pretéritos (conforme se verifica em consulta ao sistema e-jud), conclui-se que sua imersão em atividades criminosas é mais aflorada – justificando-se, assim, a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto).

7. Eventual alegação de hipossuficiência não é idônea para afastamento ou redução do valor da multa, que tem natureza de pena e decorre de imposição legal.

8
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000024-52.2022.8.08.0036

APELANTE: BRANDON WILLIAN ROMAO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, PAULO RICARDO CARVALHO COELHO - ES28013

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRANDON WILLIAN ROMÃO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui (Id. 5124607, vol. 02, pp. 149/171), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da defesa de Brandon, vol. 02, pp. 199/223, pugnando pelo reconhecimento da prova ilícita consistente na invasão de domicílio. Também aduz que o interrogatório na esfera policial é nulo porque foi agredido e não leu o que assinou. Requer, ainda, a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito constante do artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado em grau máximo. Pugna, ainda, pela não aplicabilidade da multa ou a fixação em patamar justo, face sua hipossuficiência.

Emerge da Denúncia que, no dia 04/01/2022, às 18:56, na Rua Joaquim Afonso, Bairro Boa Esperança, próximo ao Supermercado Mix, em Muqui, os réus Kawan Silva Costa e Brandon Willain Romão da Silva, de forma livre e consciente, trouxeram consigo, bem como tinham em depósito, droga ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram informados por um popular que BRANDON estava utilizando uma motocicleta Honda CB 300 de cor Branca para realizar a entrega de entorpecentes em diversos pontos.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e avistaram a mencionada motocicleta sendo conduzida por BRANDON, que estava entregando algumas embalagens plásticas para o réu KAWAN.

Percebendo a presença da guarnição, BRANDON colocou uma das embalagens que tinha em mãos na boca, tentando engoli-la, sem êxito, razão pela qual a cuspiu na calçada.

Ato contínuo, os agentes de polícia averiguaram que BRANDON pagava a KAWAN para que este armazenasse drogas em sua casa. Assim sendo, prosseguiram à residência de KAWAN, onde apreenderam 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Posteriormente, foram à casa de BRANDON, ocasião em que encontraram 23 (vinte e três) frascos da droga conhecida como “loló”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, em sua forma privilegiada, e absolvidos do crime de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/06).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em relação ao recurso interposto pela defesa do réu Brandon, verifica-se que suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, de acordo com os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, a abordagem decorreu de prévia denúncia acerca do comércio de entorpecentes pelo réu, seguida da atitude suspeita deste que, ao perceber a presença da guarnição, inseriu uma embalagem na boca, bem como da apreensão de entorpecentes na residência de seu comparsa, Kawan. A busca domiciliar, vale ressaltar, aconteceu somente após decorrida a sucessão dos referidos acontecimentos. Ademais, um dos moradores da residência franqueou a entrada dos policiais no local.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que os réus, no momento da abordagem, estavam traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerado como ilegal.

A defesa técnica também pugna pelo reconhecimento da nulidade do interrogatório realizado na Delegacia, ao argumento de que o réu teria sido agredido pelos policiais e que não leu o que assinou.

Ocorre que, em sua inquirição, o réu afirmou expressamente que não apresentava lesões, o que foi confirmado por receituário médico (vol. 01, p. 65), não havendo provas de que sofreu intimidação para prestar depoimento. Ademais, eventuais vícios constantes do inquérito policial não maculam as provas produzidas ao crivo do contraditório. Por fim, ainda que tivessem sido constatadas como verídicas as alegações da defesa, verifica-se que o réu negou a prática delitiva na esfera policial – razão pela qual sequer é possível falar em configuração de prejuízo.

Prosseguindo com o exame do mérito, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 35/36), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, pp. 37/38), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 49/52) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, pp. 221/222).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante, cuja veracidade da transcrição não foi impugnada pelas partes. Vejamos:

[...] que recebeu a informação através de patrulhamento intensivo;
que após intensificar o patrulhamento, conseguiram identificar a motocicleta que estaria realizando o suposto tráfico
; que na motocicleta estava apenas um acusado; que foi encontrado com o motociclista, o
condutor tentou engolir os entorpecentes; que acredita que era o Brandow o piloto;
que a cor da moto era branca; que a denúncia era que Brandow tinha chegado a pouco tempo na cidade e estaria traficando; que Brandow relatou que estava na cidade a alguns dias; que após denúncias, moradores relataram onde Brandow estaria ficando; que então se dirigiram até o local e o proprietário do local onde o referido acusado estava ficando os permitiu entrar;
que então foi encontrado mais drogas entre os seus pertences; que o outro acusado confirmou que estaria traficando para Brandow
; que confirma seu depoimento prestado em delegacia(FL. 08);
que estava a uma distante suficiente para identificar uma comercialização de entorpecentes; que pode afirmar que estavam entregando o entorpecente; que os acusados perceberam a abordagem,
tanto que recolheu o material e enfiou na boca;
que foi localizado na casa do acusado Kawan mais entorpecentes;
que não tinha mandado de busca e apreensão; que Kawan mesmo acompanhou e apontou os lugares que estavam as drogas em sua residência[...] - SD PM Fabiano Cansian Tuão

[...] que tinham informações de alguns militares que são moradores de Muqui sobre o tráfico que Brandow realizava; que no dia, conversando com um morador, o mesmo confirmou sobre o tráfico realizado por Brandow; que localizaram o acusado que estava sentado na moto;
que o acusado Brandow estava tentando entregar algo para um rapaz, momento em que percebeu a aproximação da viatura e tentou engolir as drogas
; que o próprio acusado não conseguiu engolir a droga e cuspiu; que um outro militar havia digo que o acusado Kawan teria confessado e os levaria ao lugar onde teria mais drogas, local esse do outro lado da rua;
que então foram ao local onde Kawan os levou e encontraram mais entorpecentes; que foram até a casa onde Brandow estava morando e encontraram lolo; que Kawan relatou que Brandow pagava para ele guardar a droga
[...] - PM Humberto Teixeira Gomes

Com efeito, rememoro mais uma vez que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

A negativa de autoria, desse modo, sucumbe diante das provas acimas colacionadas. Cumpre ressaltar que, na esfera policial, o réu Kawan admitiu que guardava drogas para Brandon. A retificação do seu depoimento em juízo, quando apresentou nova versão, é incoerente com o acervo probatório produzido.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, considerando a quantidade e variedade de drogas encontradas (maconha e loló, que, somadas, chegam a cerca de um quilo), incompatível com a figura do usuário.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, tem-se que a pena-base do réu foi exasperada em 01 (um) ano, sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mensurando-se a quantidade de drogas como critério desabonador.

Importante rememorar, nesse ponto, que, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida
,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Utilizado o critério do artigo 42, da Lei 11.343/06, na primeira fase dosimétrica, portanto, tem-se que é idônea a exasperação promovida pelo juízo
a quo
. Com efeito, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A utilização da mesma fundamentação, no entanto, para justificar a modulação da fração do tráfico privilegiado em grau mínimo é inviável, pelas razões acima expostas. Nada obstante, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e tendo em vista, ainda, que o réu praticou atos infracionais pretéritos (conforme se verifica em consulta ao sistema e-jud), conclui-se que sua imersão em atividades criminosas é mais aflorada – justificando-se, assim, a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto).

Quanto ao pedido de isenção ou diminuição da pena de multa em razão da hipossuficiência, é preciso esclarecer, primeiramente, que a pena pecuniária é dosada de acordo com a pena privativa de liberdade. Assim, Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Nesse diapasão, eventual alegação de hipossuficiência não é idônea para afastamento ou redução do valor da multa, que tem natureza de pena e decorre de imposição legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)